Tribunal: CARF
Processo: 18239.001839/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001839/2009-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.282 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ZAIDA FONSECA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
senhora Dagmar Antunes Garcia para juntar aos autos o processo judicial ou inventário
extrajudicial nomeando-a inventariante do espólio.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo de Sousa
Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

1. Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento de fls.23/26 do e-processo, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou apuração de imposto suplementar de
R$4.262,50, acrescido de multa de ofício e dos juros legais, em face da constatação das seguintes
infrações:
Glosa do valor de R$15.500,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
DEDUÇÕES GLOSADAS REFERENTES ÀS DESPESAS MÉDICAS:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001839/2009-83
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.282 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001839/2009-83

CPF-768.855.007-63 MARCIA PONTES MARTINS LOPES Valor glosado -
8.700,00 - falta de especificação dos serviços prestados.
CPF-768.855.187-00 LUCIANO FRAZAO AZEVEDO
Valor glosado - 6.800,00 - falta de especificação dos serviços prestados.
2. Regularmente notificado, em 03/04/2009, conforme carimbo aposto no AR à
fl.28 do e-processo, a interessada apresentou impugnação em 14/04/2009, aduzindo o que se
segue:
Houve glosa de dedução à titulo de "despesas médicas" no valor
de R$ 15.500,00 por falta de especificação dos serviços dos profissionais Dra.
Marcia Pontes Martins Lopes , CPF 768.855.007-63 e Dr. Luciano Frazão Azevedo , CPF
768.855.187-00;
Em razão do exposto acima , apresento o relatório detalhado dos serviços
prestados pelos profissionais acima citados ( anexos n° 4 e 5 ) , onde fica evidenciado a devida
prestação de serviço;
Face ao exposto , solicito o cancelamento da presente notificação e o débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Despesas Médicas. Efetivo Desembolso. Necessidade de Comprovação.
A dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, no ano-calendário, relativos aos gastos com o próprio e com seus
dependentes.
Glosa de Deduções Indevidas. Despesas Médicas.
Não havendo comprovação, na fase de impugnação, mediante apresentação de
documentação idônea, das deduções reputadas indevidas, a título de despesas médicas,
impõe-se sejam mantidas as respectivas glosas, e o consequente crédito tributário.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/04/2013, o(a) contribuinte, em 17/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) retenção indevida sobre rendimentos isentos por moléstia grave
b) violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e busca da verdade
material
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.282 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001839/2009-83

Primeiramente solicito o desentranhamento dos documentos apresentados às e-
fls. 43 a 50, pois trata-se de recurso voluntário apresentado por contribuinte diverso. O recurso
que versa sobre a presente contenda encontra-se às e-fls. 54 e seguintes.
Como relatado em sede recursal, a contribuinte, no interregno do processo,
faleceu, e quem apresenta a peça irresignatória é sua filha, senhora DAGMAR ANTUNES
GARCIA. Conforme legislação vigente, o inventariante tem o condão de representar o espólio
nos atos em que é parte.
Desta forma, cabe a senhora DAGMAR ANTUNES GARCIA demonstrar sua
qualidade de inventariante do espolio da de cujus.
Por todo o exposto, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem intime a senhora DAGMAR ANTUNES GARCIA para juntar aos autos o processo
judicial ou inventário extrajudicial nomeando-a inventariante do espólio.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 69
DF CARF MF
Original